Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718248-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737112-21.2022.8.07.0001, promovida por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 154997985 nos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos executados para reconhecer a impenhorabilidade tão somente do imóvel de matrícula 113.799, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Lote 01, Conjunto 10, Unidade autônoma "B", SMDB, Lago Sul, Brasília - DF, registrado sob a matrícula 113.799, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, por se tratar de bem de família, e, por conseguinte, determinar a desconstituição da penhora em relação a ele. Na ocasião, manteve a penhora deferida quanto aos imóveis de matrícula 113.801 perante o 1o Registro de Imóveis do DF (Lote 1, Conjunto 10, Unidade autônoma D, SMDB, Lago Sul, Brasília, DF, 71.680-100) e de matrícula 259436 perante o 3o Registro de Imóveis do DF (Rua das Figueiras, Lote 5, Torre A, apto 1005, Águas Claras - DF), tendo em vista a não comprovação quanto à alegada impenhorabilidade dos bens. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que não merece prosperar a decisão guerreada quanto à manutenção de penhora do imóvel matrícula n.o 113.801 perante o 1o Registro de Imóveis do DF (Lotes 1, Conjunto 10, Unidade autônoma D, SMDB, Lago Sul, Brasília, DF, 71.680-100) tendo em vista que se trata de bem de família, utilizado como residência e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990. Aduzem que a impenhorabilidade do bem de família decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, pugnando pela desconstituição da penhora sobre o referido imóvel. Ainda, defendem a reforma da decisão para desconstituir a penhora do imóvel de matrícula n.o 259.436, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como Apartamento n.o 1005, vagas de garagem vinculadas n.o 39 e n.o 40, Torre A, Lote 05, Rua das Figueiras, Águas Claras – DF, uma vez que se trata de bem alienado fiduciariamente. Acentuam que, considerando que o débito discutido na execução não tem relação com a alienação fiduciária, a penhora deve ser desconstituída. Além disso, ressaltam que o imóvel citado já foi penhorado em outros processos de execução. Por fim, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora recaída sobre os imóveis supracitados. Preparo recolhido e comprovado (IDs 46623487 e 46623488). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Nos termos da decisão hostilizada, o d. Juízo de primeiro grau manteve a penhora anteriormente deferida quanto aos imóveis de matrícula 113.801 perante o 1o Registro de Imóveis do DF (Lotes 1, Conjunto 10, Unidade autônoma D, SMDB, Lago Sul, Brasília, DF, 71.680-100) e de matrícula 259436 perante o 3o Registro de Imóveis do DF (Rua das Figueiras, Lote 5, Torre A, apto 1005, Águas Claras - DF), de propriedade de ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, por entender que não restou comprovada a alegada impenhorabilidade dos bens. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, nesse momento processual, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, desconstituir a penhora dos imóveis apontados. Quanto ao imóvel de matrícula 113.801 perante o 1o Registro de Imóveis do DF (Lote 1, Conjunto 10, Unidade autônoma D, SMDB, Lago Sul, Brasília, DF, 71.680-100), os agravantes alegam que se trata de bem de família, destinado à residência do executado ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR. Nesse ponto, insta salientar que não houve a comprovação de que o imóvel de matrícula 113.801, juntamente com o imóvel de matrícula 113.799, se constitui no único bem destinado à residência familiar, pois correspondem a unidades autônomas distintas, consoante se depreende das certidões de ônus (IDs 146281768 e 146281769 dos autos de origem), razão pela qual a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 113.799, reconhecida pelo Juízo de origem, não implica a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 113.801. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. A Lei n.o 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 5o, parágrafo único, da Constituição Federal, assim dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (artigos 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[3], a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma “forma de afetação de bens a um destino especial”, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Submete-se a um regime jurídico protetivo com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família demanda análise de provas, constituindo ônus do executado demonstrar que o imóvel de sua propriedade observa os requisitos legais. Para a desconstituição da penhora, incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar que possui um único imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição, conforme o estabelecido nos artigos 373, inciso I, e 561, inciso I, do Código de Processo Civil. Dos exame dos autos, foram juntados cadastro, seguro de vida e plano de saúde realizados junto ao Banco Bradesco, cadastro no “gov.br” (aplicativo do Governo do Distrito Federal para atendimento digital), declaração de quitação da CEB Distribuição S.A. relativa ao imóvel residencial e declaração com firma reconhecida da executada ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, com o fim de demonstrar que o imóvel de matrícula 113.801 constitui residência familiar (IDs 150803698, 150803699, 150803700, 150803703, 150803705 e 150803707). Afere-se que o acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para ensejar o acolhimento da tese defendida pelos agravantes, uma vez que, apesar de terem sido juntados documentos que sugerem a moradia da família no referido imóvel, não se pode olvidar o teor do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90, segundo o qual, na hipótese de mais de um imóvel ser utilizado para fins de moradia permanente, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, na hipótese de o executado ser proprietário de mais de um imóvel, a proteção deve recair sobre o de menor valor, consoante arestos de julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS. DIREITO REAL DE USUFRUTO. MORADIA DA FAMÍLIA. 1. Segundo o c. STJ, "para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade" (Decisão monocrática do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no AREsp 1.949.314, Data da Publicação: 11/11/2021). 2. A existência de outro imóvel não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia. 3. A penhora recairá sobre o imóvel de menor valor quando, sendo proprietário de vários imóveis, o devedor se utiliza de mais de um como residência. Nesse caso, tendo mais de um imóvel utilizado como residência, a proteção deve ser concedida ao bem de menor valor. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1655947, 07233556020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. MENOR VALOR. DESCABIMENTO. ALTO VALOR. PRESSUPOSTOS. 1. O conhecimento nesta esfera recursal de questões não apreciadas pelo juízo de origem implicaria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme provas produzidas na origem e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 4. Demonstrado que o agravado, além do imóvel penhorado, é proprietário de mais dois, sendo um deles outro apartamento, a proteção deve recair sobre o de menor valor, pois não é razoável afastar a constrição sobre o único bem capaz de adimplir a obrigação, uma vez que a moradia do devedor está garantida por outro imóvel de sua propriedade. 5. Caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação do referido imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente ao devedor, ora agravado, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e sua dignidade. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1633763, 07240536620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalta-se que a executada ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO foi citada no imóvel situado no Lote 01, Conjunto 10, Unidade autônoma B, SMDB, Brasília - DF, registrado sob a matrícula 113.799, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID149538020 na origem), razão pela qual, inclusive, foi desconstituída a penhora sobre o referido bem. Nesse contexto, considerando que nenhum dos imóveis objeto de penhora constitui bem de família, resta afastada a impenhorabilidade de qualquer desses. Superada essa questão, verifica-se, ainda, que não há controvérsia quanto ao fato de o imóvel de matrícula n.o 259.436 perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Apartamento n.o 1005, vagas de garagem vinculadas n.o 39 e n.o 40, Torre A, Lote 05, Rua das Figueiras, Águas Claras – DF), e o imóvel de matrícula 113.801 perante o 1o Registro de Imóveis do DF (Lotes 1, Conjunto 10, Unidade autônoma D, SMDB, Lago Sul, Brasília, DF, 71.680-100), constarem como objetos de contratos de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Das certidões de ônus carreadas aos autos (ID 146281770, às fls. 3/4, e ID 146281768, às fls. 7/8), é incontestável que a Caixa Econômica Federal figura como credora fiduciária dos imóveis dados em garantia e que, consoante os Termos de Penhora averbados, foram penhorados apenas os direitos aquisitivos de sobre tais bens. Com efeito, a propriedade fiduciária, embora constituída com a finalidade de garantia, importa na transferência dominial do imóvel para o credor fiduciário. Nesse diapasão, somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõem os artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1.368-B, caput e parágrafo único, do Código Civil, in verbis: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Emerge incontestável que os imóveis sobre os quais incide a penhora dos direitos aquisitivos não pertencem ao patrimônio da parte executada, mas sim à Caixa Econômica Federal, que, na qualidade de fiduciária, possui a propriedade resolúvel dos bens, de modo que estão preservadas a garantia e o domínio resolúvel que ostentam a beneficiária da garantia real. Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a existência de gravame em favor da instituição financeira inviabiliza, de fato, a penhora do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária contra o devedor fiduciante, porquanto o credor fiduciário é quem detém a propriedade do bem. Nesse contexto, somente será cabível a penhora de direitos aquisitivos que o devedor possui sobre o imóvel e enquanto não consolidada a propriedade plena em nome do credor, em conformidade com os arestos dos julgados a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1622976, 07218685520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437423, 07042595920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411091, 07271978220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A alienação é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão das medidas atinentes a tal objetivo se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1302764, 07214871820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO REAL DE GARANTIA. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. 1. É descabida a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, em que pese referir-se a débitos condominiais, porquanto o bem efetivamente não pertence ao patrimônio do executado. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1285742, 07193904520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas referentes aos contratos de financiamento dos imóveis, a propriedade remanesce com a credora fiduciária, à luz do disposto nos artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1368-B do Código Civil, sendo possível, contudo, a penhora dos direitos aquisitivos sobre os bens. Destaca-se que o d. Juízo de primeiro grau, de forma acertada, manteve a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre os imóveis gravados com alienação fiduciária, não merecendo prosperar o pedido de reforma da decisão guerreada. Segundo o agravante, o acervo probatório constante dos autos não se mostra suficiente para ensejar o acolhimento da tese defendida pelo executado, uma vez que não foram juntados documentos que comprovem que os lotes penhorados envolvem bem de família. Por conseguinte, não merece prosperar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2023 às 20:08:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837.